Tribunal: TJBA
Processo: 8027718-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027718-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
NADJA DA SILVA BISPO, JONATAS SOUSA GUEDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ESTEVÃO, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos
crimes de lesão corporal qualificada, ameaça, dano e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a existência de condições pessoais favoráveis, o fato de o paciente ser responsável pelo sustento da filha menor e a manifestação da vítima no sentido de revogar as medidas protetivas e restabelecer a convivência.

3. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta das condutas e do histórico de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP;
(ii)
saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima;
(iii)
saber se a manifestação da vítima pela reconciliação e revogação das medidas protetivas afasta a necessidade da custódia cautelar; e
(iv)
saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, por fotografias das lesões e pelos relatos prestados pela vítima à autoridade policial, os quais descrevem agressões físicas e psicológicas praticadas mediante enforcamento, além de danos patrimoniais e destruição de equipamentos de segurança da residência.

6. Os indícios de autoria recaem de forma consistente sobre o paciente, diante da coerência das declarações da vítima e da harmonia entre os elementos informativos coligidos aos autos. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

7. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na gravidade específica da conduta e no risco efetivo de reiteração delitiva. O emprego de enforcamento contra a vítima evidencia elevado potencial letal e demonstra periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

8. O histórico de violência doméstica anterior, inclusive com registros de novas agressões e arrombamento da residência da vítima, revela escalada da violência e insuficiência das intervenções estatais anteriormente adotadas, circunstância apta a justificar a segregação cautelar.

9. A conveniência da instrução criminal também autoriza a manutenção da prisão preventiva, pois há elementos indicativos de tentativa de ocultação de provas e intimidação da vítima, consubstanciados na subtração do aparelho celular e na destruição deliberada de câmeras de segurança da residência.

10. A manifestação da vítima pela reconciliação e pela revogação das medidas protetivas não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. Nos crimes de lesão corporal, praticados em contexto de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, nos termos da Súmula nº 542 do STJ. Ademais, a retratação da vítima deve ser analisada com cautela, diante do denominado ciclo da violência doméstica.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema.

12. A alegação de que o paciente seria o único provedor da filha menor igualmente não afasta a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de violência reiterada no ambiente familiar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º

8027718-10
.2026.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
Nadja da Silva Bispo
(OAB/BA
55.229)
e
Jonatas Sousa Guedes
(52.846),
em favor d
o Paciente
MARCIO DOS SANTOS SILVA PINTO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus,
mantendo a decisão vindicada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06